Tribunal: TJES
Processo: 5006299-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006299-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EMILIA ARAUJO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO POR ENVIO DO CARNÊ. REGISTRO CADASTRAL POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maria Emília Araújo dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções de Vitória/ES, que, nos autos de execução fiscal nº 5003888-54.2019.8.08.0024, indeferiu a exceção de pré-executividade relativa à cobrança de IPTU dos exercícios de 2015 a 2019, com base na CDA n. 5109/2019. A agravante alegou ausência de notificação válida, inexistência de regularidade cadastral até 2019, ilegitimidade passiva e ausência de título de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante, na qualidade de simples possuidora sem registro formal no cadastro imobiliário, possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPTU; (ii) estabelecer se a ausência de notificação pessoal ou de irregularidade cadastral compromete a constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 do CTN autoriza a exigência do IPTU não apenas do proprietário formal do imóvel, mas também do titular do domínio útil ou do possuidor a qualquer título, desde que com
animus domini
.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 122, admite a legitimidade passiva do possuidor, inclusive promitente comprador, como contribuinte do IPTU, ainda que sem o título de propriedade registrado.

5. Consta nos autos que a agravante detém a posse direta do imóvel desde 2007, exercendo poderes típicos da propriedade, o que caracteriza posse qualificada nos moldes exigidos pela jurisprudência para fins de responsabilização tributária.

6. A inscrição no cadastro imobiliário municipal, ainda que formalizada apenas em 2019, não exclui a exigibilidade do imposto relativo a períodos anteriores, diante da efetiva posse exercida.

7. A jurisprudência do STJ admite como suficiente, para fins de notificação do lançamento de IPTU, o envio do carnê de cobrança ao endereço do imóvel, nos termos da Súmula 397/STJ, sendo prescindível a notificação pessoal ou instauração de procedimento administrativo.

8. Não há nos autos demonstração de que a agravante não tenha recebido os carnês de cobrança dos tributos dos exercícios de 2015 a 2019, ônus que lhe competia, razão pela qual se presume válida a constituição do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O possuidor direto com
animus domini
detém legitimidade passiva para responder por débitos de IPTU, nos termos do art. 34 do CTN.
2. A ausência de regularização cadastral até a data da execução não afasta a legitimidade do possuidor para fins de cobrança do IPTU.
3. A notificação do lançamento do IPTU se aperfeiçoa com o envio do carnê de cobrança ao endereço do imóvel, nos termos da Súmula 397/STJ, sendo desnecessária a notificação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.202/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.06.2009, DJe 18.06.2009 (Tema 122/STJ); STJ, Súmula 397; STJ, REsp 1.111.124/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.06.2009, DJe 01.07.2009; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.213378-5/001, rel. Des. Maria Inês Souza, j. 23.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006299-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EMILIA ARAUJO DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Emília Araújo dos Santos
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções de Vitória/ES, que nos autos da execução fiscal n. 5003888-54.2019.8.08.0024, referente à cobrança de IPTU dos exercícios de 2015 a 2019, consubstanciado na CDA nº 5109/2019, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, ora agravante.

Em suas razões, o agravante sustentou (Id 13345827): (i) que não houve regular notificação para a constituição do crédito tributário, (ii) que o imóvel não estava regularmente cadastrado até 2019, (iii) que não é contribuinte de direito, pois não figura no cadastro imobiliário, e (iv) que seria indevida a cobrança contra simples possuidora sem título.

Pois bem.

A controvérsia posta cinge-se à legitimidade passiva da agravante na execução fiscal relativa a débitos de IPTU, bem como à alegada ausência de notificação e irregularidade cadastral.

Acerca do tema, legitimidade passiva na execução fiscal referente a IPTU, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
.
1

O art. 34 do CTN dispõe que "
contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título"
. A jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento de que o possuidor com
animus domini
pode ser validamente cobrado pelo IPTU, independentemente de regularização formal da titularidade do bem, desde que esteja na posse direta e exercendo poderes inerentes à propriedade.

Senão vejamos, a tese firmada no Tema 122/STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)

Assim, c
onsta dos autos, que a agravante está na posse do imóvel desde 2007, conforme declarado na própria petição da exceção de pré-executividade, bem como há registro no cadastro imobiliário do Município desde 1995 (id n. 33576777). Trata-se, portanto, de fato incontroverso.

Ademais, a alegação de ausência de notificação pessoal não prospera, pois, em matéria de IPTU, a notificação pode ser realizada por meio da publicação do lançamento ou envio da guia para pagamento. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IPTU - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - ENVIO DE CARNÊ DE COBRANÇA- SÚMULA N. 397/STJ - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - PROPOSITURA DA AÇÃO QUANDO ULTRAPASSADO O QUINQUENIO POSTERIOR À NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Interposta a apelação no do prazo de quinze dias úteis, contados do prazo decenal para a intimação automática por meio eletrônico, não há falar em intempestividade.
2- A notificação do lançamento do IPTU ocorre com o envio da correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel do contribuinte, com as informações que lhe permitam, caso não concorde com a cobrança, impugná-lo administrativa ou judicialmente (Sumula 397/STJ) . Para afastar tal presunção de notificação, deve o contribuinte comprovar o não recebimento da guia, conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, sendo prescindível a instauração de processo administrativo para o lançamento de IPTU
. 3- Verifica-se a prescrição se proposta a ação anulatória quando ajuizada após transcorrido o cinco anos da notificação do lançamento do tributo . 4- Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50194663920228130145 1.0000.23 .213378-5/001, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024).

No tocante ao argumento de que o imóvel só passou a constar formalmente do cadastro a partir de 2019, este se mostra inócuo para afastar a exigibilidade do tributo sobre período anterior, quando a agravante já exercia a posse qualificada do bem, circunstância que fundamenta a cobrança do imposto nos termos do art. 34 do CTN.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

1
(REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.